Tribunal: STF
Processo: RE 235689
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Servidor público.
Proventos.
- Recurso extraordinário que só pode ser examinado pela
letra "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 39, § 1º, e 40, § 4º, da Carta Magna e à súmula 339.
- Não é cabível o recurso extraordinário quanto à questão
relativa a direito adquirido, porquanto, no caso, o recorrente não
indicou expressamente qual o dispositivo constitucional que entendeu
ter sido violado pelo acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.